Tribunal: TJDFT
Processo: 0002784-16.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002784-16.2016.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANDERSON CORREIA RODRIGUES APELADO: ANDERSON CORREIA RODRIGUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo MPDFT e por ANDERSON CORREIA RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que, nos autos da Ação Penal n. 2016.02.1.002816-3, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou ANDERSON CORREIA RODRIGUES pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I, II e IV, do Código Penal (id 14758600). Devidamente intimado, o réu manifestou interesse em recorrer da sentença condenatória (id 14758606). A Defesa do acusado interpôs termo de apelação e manifestou o interesse em apresentar as razões recursais perante esta segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (id 14758609). O MPDFT interpôs recurso de apelação e, em suas razões recursais, requereu a reforma da sentença, para que o acusado seja condenado, em concurso formal, por quatro crimes de roubo circunstanciado (id 14758611). Antes da remessa dos autos a esta instância, o Juízo de 1o grau facultou o prazo de 8 (oito) dias para a Defesa apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público (id 14758613). A despeito do referido despacho, a Defesa deixou de contrarrazoar o recurso da acusação e apresentou somente as razões ao seu recurso de apelação (id 14758616). Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, porém o órgão ministerial, em 1o grau, deixou de apresentar contrarrazões formais ao apelo da Defesa (id 14758620). Desse modo, com o propósito de assegurar a plenitude do direito de defesa, de preservar a condução íntegra do processo e de evitar posteriores alegações de nulidade, determino a intimação da Defesa do réu ANDERSON CORREIA RODRIGUES, para contrarrazoar o recurso do Ministério Público. Prazo: 8 (oito) dias (art. 600, caput, do CPP). Transcorrendo in albis o prazo determinado anteriormente, proceda à intimação pessoal do réu para que constitua novo advogado ou esclareça se deseja ser representado pela Defensoria Pública. Em caso de omissão, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, determino o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador